Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738547-28.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710318-04.2025.8.07.0018 – id 248414735) que suspendeu a tramitação do feito com fundamento no REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491 (Tema 1.169). Narra que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. no 0032335-90.2016.8.07.0018), que condenou o agravado a implementar o reajuste do vencimento básico dos substituídos da Carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal e ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão do não cumprimento do reajuste. Alega, em suma, que o título é líquido, contendo todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, portanto, o débito pode ser apurado por simples operação aritmética, nos termos do CPC 509, § 2o, do CPC, aplicando-se o Tema 1.169 somente quando a sentença seja genérica, o que afirma não ser o caso. Aponta perigo de dano na paralisação da marcha processual, pois aguarda o cumprimento da decisão judicial há tempo considerável, sendo prejudicada financeiramente pela retenção indevida dos valores que lhe pertencem. Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não sendo evidenciado o alegado prejuízo financeiro. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator